Tribunal: STF
Processo: ARE 1361855
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo, o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor de pagamento do seguro desemprego, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a União a efetuar o pagamento o benefício de seguro-desemprego requerido pelo autor em razão da demissão sem justa causa ocorrida no dia 05/01/2015 mediante a compensação com as parcelas de seguro desemprego percebidas indevidamente pela parte requerente.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, II, 7º, II e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “Nos termos da Constituição Federal, o benefício de seguro -desemprego deve cobrir o risco decorrente do desemprego involuntário. A legislação ordinária, seguindo a nossa tradição jurídica, considerou como desemprego involuntário aquele decorrente da demissão sem justa causa, nos termos da legislação trabalhista. 



    A Lei n. 7.998/1990, na redação do art. 3º, o qual estava em vigor na época do requerimento do benefício em âmbito administrativo pela parte autora, estabelece os requisitos legais para a concessão do benefício, que tem como pressuposto maior justamente a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa.



    (...)



    No caso sub examine, de acordo com os documentos anexados aos autos, o autor requereu o seguro-desemprego, tendo como motivo ensejador do recebimento do benefício o fato de ela haver trabalhado para a sociedade empresária denominada “Braspress Transportes Urgentes Ltda.” de 06/11/2013 a 05/01/2015. 



    A ré sustentou, por sua vez, que não seria possível a parte autora receber o seguro - desemprego diante de débito oriundo de benefício de seguro-desemprego anterior, que foi concedido mediante demissão ocorrida em 05/12/2007. Tal benefício ensejou o recebimento de três parcelas indevidas pelo autor, quais sejam, 22/02/2008, 24/03/2008 e 22/04/2008, já que em 21/11/2007 consta novo vínculo empregatício da parte, desta feita junto à empresa “Protege S/A”. 



    Tendo sido o primeiro seguro-desemprego concedido de forma indevida e, portanto, passível de restituição por aquele que a recebeu, é aplicável o disposto no art. 2º da Resolução CODEFAT n. 619/2009, in verbis (grifei):



    (...)



    Dessa forma, tendo sido demonstrado o direito do atuor em receber o benefício de seguro-desemprego em razão da demissão sem justa causa ocorrida no dia 05/01/2015, é de rigor a parcial procedência da ação a fim de que ele perceba o benefício mediante a compensação com as quantias indevidamente recebidas em razão do seguro-desemprego anteriormente concedido, que havia sido motivado pela demissão ocorrida em 05/12/2007”



    Nessa conformidade, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.998/90). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Seguro-desemprego. Regras de concessão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.068.257/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 7/11/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. TRABALHADOR RURAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 787.300/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/2/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente